Tribunal: TJMT
Processo: 1021934-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021934-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (AGRAVANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI - 1021934-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: JAERCIO GONÇALVES

AGRAVADO
: ALEX PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - CAUÇÃO IMOBILIÁRIA PRESTADA NA AÇÃO PRINCIPAL PARA GARANTIA DE LIMINAR DE SEQUESTRO - SENTENÇA QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE O LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO - DECISÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU - INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DISTINÇÃO ENTRE A CAUÇÃO PRESTADA PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR E A CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 520, IV, DO CPC/15 - FINALIDADES DIVERSAS – DUPLO GRAVAME - RECURSO PROVIDO.

1. A caução imobiliária prestada para o cumprimento de liminar de sequestro, posteriormente convertida em reintegração definitiva de posse por sentença confirmada em segundo grau, tem natureza e finalidade distintas da caução prevista no art. 520, IV, do CPC/15 para o cumprimento provisório de sentença.

2. Havendo determinação expressa na sentença para levantamento da caução imobiliária, confirmada pelo Tribunal em sede de apelação, impõe-se o cumprimento de tal comando, sob pena de negativa de vigência à decisão judicial transitada em julgado.

3. A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, IV, do CPC/15, só é aplicável aos atos que importem levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse, alienação de propriedade ou outros direitos reais, ou que possam causar grave dano ao executado, não abrangendo o simples levantamento de caução anteriormente prestada.

4. A manutenção da caução prestada para cumprimento de liminar durante o processamento do cumprimento provisório de sentença, sem amparo legal, configura duplo gravame ao agravante, violando o princípio da legalidade e impondo restrição indevida ao seu direito de propriedade.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAERCIO GONÇALVES
em face da decisão interlocutória que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1006062-71.2025.8.11.0037
,
indeferiu
o pedido de levantamento da caução imobiliária lançada nas matrículas nº 8704 e 39837 do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada negou vigência ao
artigo 520 do CPC/15
ao indeferir o pedido de levantamento da caução imobiliária, sob o argumento de que a referida caução foi prestada para garantir o cumprimento de liminar de sequestro dos imóveis rurais, que posteriormente foi convertida em reintegração definitiva de posse pela sentença proferida na
ação principal nº 10059654720208110037
.

Ressalta ainda que a sentença transitada em julgado na ação principal determinou expressamente o levantamento da caução imobiliária, comando que foi mantido pelo v. acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo agravado.

Subsidiariamente, pretende que, caso seja mantida a exigência de caução para o cumprimento provisório de sentença, seja permitida a substituição dos imóveis dados em garantia pelos próprios imóveis rurais objeto do litígio original, argumentando que não há mais controvérsia sobre a titularidade desses bens.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para determinar o imediato levantamento da caução imobiliária lançada nas matrículas nº 8704 e 39837 do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, ou, alternativamente, para autorizar a substituição da caução. No mérito, requer a manutenção da liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 298350374
, para determinar o levantamento da caução imobiliária.

Em resposta à solicitação de informações, o juízo de origem limitou-se a encaminhar cópia da decisão recorrida, sem acrescentar novas informações ou alterações no contexto fático-jurídico, conforme se verificas do
ID nº 299145461
.

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID nº 304356370
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento da caução imobiliária lançada nas matrículas nº 8704 e 39837 do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, sob o fundamento de que "
a referida garantia acautela prováveis danos que o executado possa ter em caso de modificação da sentença que converteu o sequestro cautelar em reintegração definitiva da fração da Fazenda Irmãos Gonçalves e da área de posse denominada Fazenda Comanche em favor do exequente, em uma interpretação sistemática do art. 520, IV, do Código de Processo Civil
".

Para a correta solução da questão, faz-se necessário examinar a natureza e a finalidade da caução prestada na ação principal, bem como os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Inicialmente, verifica-se que a caução imobiliária foi oferecida pelo agravante no
processo nº 1005965-47.2020.8.11.0037
, especificamente para o cumprimento da ordem judicial de sequestro, concedida em tutela de urgência, conforme se depreende da leitura da decisão que deferiu a liminar:

"
Isso posto, defiro o pedido liminar de sequestro da fração da Fazenda Irmãos Gonçalves, com área de 1.246,2745 ha (um mil, duzentos e quarenta e seis hectares, vinte e sete ares e quarenta e cinco centiares), bem como a área de posse denominada Fazenda Comanche, com área de posse de 1.206,6157 ha (um mil, duzentos e seis hectares, sessenta e um ares e cinquenta e sete centiares), na forma postulada.
"

Em cumprimento à ordem judicial, o agravante ofereceu dois imóveis urbanos em caução, devidamente averbada nas matrículas nº 8704 e 39837 do 1º Ofício de Várzea Grande/MT.

Posteriormente, após toda a instrução probatória necessária, a ação principal foi julgada procedente, com a consequente
conversão da medida liminar de sequestro em reintegração definitiva de posse. Além disso, a sentença determinou expressamente o levantamento da caução imobiliária nos seguintes termos:

"
Levante-se a caução imobiliária
."

O recurso de apelação interposto pelo agravado foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida, inclusive no que tange ao levantamento da caução imobiliária.

Diante desse contexto, o juízo singular, ao indeferir o pedido de levantamento da caução imobiliária no cumprimento provisório de sentença, ignorou comando expresso da sentença, já confirmada em segundo grau, que determinava o levantamento da caução.

Além disso, o magistrado de origem confundiu a natureza e a finalidade das cauções previstas em momentos processuais distintos. A caução prestada na ação principal tinha por objetivo garantir eventuais prejuízos que a parte adversa pudesse sofrer em caso de revogação da medida liminar de sequestro. Já a caução eventualmente exigível no cumprimento provisório de sentença, nos termos do
artigo 520, IV, do CPC/15
, tem finalidade diversa: garantir a reparação de danos que o executado possa vir a sofrer caso a sentença exequenda seja modificada.

"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV -
o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e
idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos."

Conforme se vê da leitura do dispositivo acima, depreende-se que a caução no cumprimento provisório é exigível para atos específicos, como levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de propriedade, ou outros que possam causar grave dano ao executado. No caso em tela, o pedido de levantamento da caução imobiliária não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois não se trata de ato executório que importe em transferência de valores ou bens ao exequente.

Pelo contrário, o que se pretende é justamente o cumprimento de uma ordem judicial expressa (levantamento da caução), já confirmada em segundo grau, que visa restituir ao agravante o pleno exercício de seu direito de propriedade sobre os imóveis dados em garantia, uma vez que a finalidade da caução original já se exauriu com a conversão da medida liminar em reintegração definitiva.

Ademais, vale destacar que a decisão agravada, ao manter a caução imobiliária como garantia para o cumprimento provisório de sentença, acabou por impor ao agravante um duplo gravame: além de oferecer bens em caução para cumprir a liminar (obrigação já satisfeita), estaria sendo compelido a
manter a mesma
caução para uma finalidade diversa, sem qualquer previsão legal para tanto.

Neste ponto, convém ressaltar que a exigência de manutenção da caução prestada para cumprimento de liminar durante o processamento do cumprimento provisório de sentença representaria violação ao princípio da legalidade, pois criaria uma restrição ao direito de propriedade do agravante sem respaldo legal.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a caução no cumprimento provisório de sentença só é exigível nos casos específicos previstos no
artigo 520, IV, do CPC
/16. Confira:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do art. 520, IV, do CPC/2015, o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende da prestação de caução suficiente e idônea. 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no REsp 1857868/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020)

Na hipótese, não se trata de levantamento de valores ou transferência de bens ao exequente, mas sim do cumprimento de uma ordem judicial expressa de levantamento de caução, cuja finalidade já se exauriu.

Com efeito, não há que se falar em manutenção da caução com base no artigo 520, IV, do CPC/15.

Ademais, convém salientar que a execução provisória da sentença já possui mecanismos próprios de proteção ao executado, como a responsabilidade objetiva do exequente pelos danos causados ao executado em caso de reforma da sentença (art. 520, I, do CPC/15), não havendo necessidade de manutenção da caução prestada em momento processual anterior e com finalidade diversa.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a matéria em discussão no litígio original já
foi
substancialmente resolvida, com sentença procedente confirmada em segundo grau.

Conforme se verifica dos autos, os recursos pendentes versam apenas sobre questões residuais relacionadas às benfeitorias realizadas nos imóveis, não havendo mais controvérsia quanto à titularidade dos bens, o que reforça a desnecessidade de manutenção da caução.

No mais, é de se registrar que o agravante, em caráter subsidiário, ofereceu substituir a caução pelos próprios imóveis rurais objeto do litígio original, demonstrando sua disposição em garantir eventual cumprimento provisório de sentença, caso fosse necessário. No entanto, como já exposto, não há necessidade de prestação de caução no presente caso, pois o pedido principal (levantamento da caução original) deve ser acolhido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, assiste razão ao agravante, sendo imperioso o provimento do recurso para determinar o levantamento da caução imobiliária lançada nas matrículas nº 8704 e 39837 do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, em cumprimento à determinação expressa contida na sentença proferida na ação principal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento da caução imobiliária lançada nas matrículas nº 8704 e 39837 do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

Oficie-se ao juízo de origem para conhecimento e cumprimento desta decisão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025